Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO SUCINTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CITAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DOS REGISTROS NA JUNTA COMERCIAL E RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO PELO IRMÃO DO SÓCIO-GERENTE SEM RESSALVA OU OBJEÇÃO. ATO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação processualmente idônea, conquanto sucinta, não desatende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil.
II. Não traduz julgamento extra ou ultra petita decisão que acolhe exceção de pré-executividade com base na sua interpretação sistemática.
III. Atende ao disposto no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, citação de sociedade empresária realizada no endereço constante do seu contrato social e dos registros da Junta Comercial e da Receita Federal e que é recebida pelo irmão do sócio-gerente sem qualquer objeção ou ressalva.
IV. Recurso provido.